Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005529-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGER FARINACIO PACHECO - CPF: 028.913.789-62 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0007-61 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO –
MÉRITO
– AVENTADO DEFEITO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – ELETROVENTILADOR – DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTE O REQUERIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF"
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Nos termos do artigo
373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Não havendo a comprovação de que ocorreu vício oculto de fabricação no eletroventilador do veículo da parte autora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005529-30.2019.8.11.0003

APELANTE:

ROGER FARINACIO PACHECO

APELADO:

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGER FARINÁCIO PACHECO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais
1005529- 30.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Em suas razões recursais o apelante pugna pela reforma integral da sentença, ao fundamento de que a apelada é responsável em realizar o reparo/troca da peça com defeito de fábrica. Além disso, argumenta que a recorrida não juntou qualquer documento em sua defesa, limitando-se a rebater os argumentos de forma genérica, razão pela qual requer o provimento do recurso para que a requerida seja condenada a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao ressarcimento dos prejuízos causados decorrentes do reparo no veículo no montante de R$1.631,20 (mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), invertendo-se o ônus da sucumbência [id.
65274473].

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso [id.
65274477].

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em face de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 66699479.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 66699479).

A apelada ofertou as contrarrazões arguindo violação ao princípio da dialeticidade, o que, no seu entender, acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o apelante insurge-se contra a sentença de improcedência que afastou os seus pedidos quanto a indenização por danos morais e materiais decorrentes de defeito no veículo.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – DIREITO DO AUTOR – PROVA MÍNIMA – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU – ART. 373, I E II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O preparo é dispensado quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, reconhece-se o direito da parte autora que se desincumbe minimamente do ônus de comprová-lo, sobretudo quando o réu não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.”
(N.U 1000925-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020 – grifos nossos)

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ROGER FARINÁCIO PACHECO
, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
, alegando, em síntese, que
que adquiriu junto à requerida um veículo marca/modelo SENTRA NISSAN, ano de fabricação 2015, placa QBZ 8377, e que em 28/10/2018, realizou a terceira revisão veicular programada, a usualmente nominada “revisão de/dos 30.000 quilômetros rodados”.

Narra que em janeiro de 2019 o veículo apresentou problemas no “eletroventilador”. Relata ter tomado ciência de que referido vício consistir-se-ia em defeito de fabricação, o qual teria acometido os veículos produzidos pela requerida entre os anos de 2013 a 2015, o que o fez contatá-la na tentativa de proceder com a troca da citada peça isenta de custos, todavia, sem sucesso.

Aduz que, diante disso, teve de custear a troca da peça, despendendo o montante de R$1.631,20 (mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), em data de 29/01/2019, razão pela qual pugna pela condenação da requerida/apelada ao pagamento da indenização por danos morais no montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais) e da quantia de R$1.631,20 (mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), referente aos prejuízos decorrentes do reparo no veículo quanto ao defeito de fábrica no
eletroventilador.

Regularmente citada, a requerida ofereceu contestação [id. 65274459], aduzindo o transcurso do prazo de garantia, inexistência de vício ou defeito de fabricação, bem como a ausência de ato ilícito e nexo causal, o que afastaria a existência de danos morais a reparar, pugnando pela improcedência dos pleitos insertos na exordial.

Em sede de impugnação, o autor rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais (id. 65274465).

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de novas, o
requerente pugnou pelo julgamento da lide
no estado em que se encontra, ao passo que a requerida postulou pela realização de prova pericial, oral e documental suplementar.

Ato contínuo,
o magistrado entendeu pela desnecessidade de outras provas, e a par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma integral da sentença para que a requerida seja condenada à indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como da quantia de
R$1.631,20 (mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), correspondente aos danos materiais decorrentes dos reparos feitos no veículo em decorrência dos problemas no
eletroventilador.

Pois bem. Em que pese as razoes expostas pelo apelante, desde já, adianto que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o
Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, para que manifeste o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade, já que o ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, vez que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existe independentemente de culpa.

Ao reverso, se impõe a análise das excludentes de responsabilidade elencadas no artigo 14, § 3o do CDC, quais sejam:

“Art. 14. Omissis.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em estudo, a parte apelante limita-se a deduzir, em sede recursal, que a apelada foi responsável pelos problemas ocorridos no eletroventilador do veículo de sua fabricação.

Nessa senda, a fim de comprovar o aduzido vício oculto nessa peça específica do veículo, deveria a parte autora ter produzido provas que os demonstrassem e que ensejaram o defeito alegado, comprovando que tais problemas não advieram da má utilização do bem, mas já eram ocultos quando de sua aquisição, o que não restou observado no caso concreto.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, competia a ele o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de provar,
in casu
, que a causa da falha ou irregularidade surgida no veículo fora em virtude de vício oculto anterior à compra, carreando aos autos provas de suas alegações, o que não restou minimamente observado no caso em apreço, o que poderia ser realizado quando da especificação das provas, inobservado pelo autor ante o requerimento de julgamento antecipado da lide.

Ademais, embora o apelante alegue a existência de vício de fabricação no eletroventilador do veículo, em nenhum momento ficou comprovado tal defeito, sendo que as matérias retiradas da internet e colacionadas nos autos, isoladamente consideradas, não comprovam a existência de vício de fabricação, isto porque cada veículo possui as suas peculiaridades em decorrência do uso, manutenção e demais fatores, de modo que somente um profissional devidamente capacitado poderia confirmar se os inconvenientes decorreram de vício oculto, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não bastasse, como bem exposto pelo apelado, o recorrente não teria direito a utilização da garantia contratual, pois o prazo de referida benesse havia findado quando verificado os referidos inconvenientes (prazo de garantia escoado).

Assim, pelo que consta dos autos, e bem registrado pelo magistrado singular, “
não há como atestar que o defeito deriva de fato, de falha na fabricação do componente eletromecânico indicado, ou se, originou-se de desgaste natural gerado pela fruição ordinária ou mesmo por eventual mau uso”,
podendo o apelante ter pugnado pela produção de provas para aferir, de fato, se esse defeito no eletroventilador era de fabricação.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência em casos análogos, conforme se verifica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO USADO PARA UTILIZAÇÃO COMO TÁXI. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE CONSERTO.
DEFEITO OCORRIDO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES
.
Constata-se a inexistência de comprovação do direito invocado, por parte da parte autora, mantendo em vista que tal ônus lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil
. APELO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70079040333 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 19/02/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

E também deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NOVO VÍCIO EM VEÍCULO APÓS A REALIZAÇÃO DE REPAROS POR PARTE DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – OPÇÃO PELA DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Incumbe à parte autora, por força do diplomo do art. 373, I, do CPC, instruir os autos com prova mínima de suas alegações.
2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário. 3. Não havendo comprovação da alteração na capacidade econômica do impugnado durante a tramitação do feito, deve ser mantido o benefício concedido.”
(N.U 1003689-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020)

Outrossim, inexiste no feito prova de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem moral e material ao requerente, hábil a ensejar reparação com tal fundamento, visto que não restou comprovado os requisitos para a caracterização da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito, o nexo de causalidade e dano, não havendo reparos a ser feito na sentença, ora combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em virtude do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, verbas cuja
exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020